Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELA CONDIÇÃO DE IDOSO (ART. 171, § 4o, C/C ART. 14, II, DO CP). INDUZIMENTO DE IDOSO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO (ART. 106 DO ESTATUTO DO IDOSO). RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO EFICAZ/DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA PUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE UM RÉU DESPROVIDO. RECURSOS DAS DEMAIS RÉS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pela prova documental (procuração lavrada em cartório, boletim de ocorrência, relatórios policiais) e a prova oral, composta pelos depoimentos da vítima, da gerente do banco e dos policiais, bem como da confissão do corréu, impõe-se a manutenção da condenação de todos os apelantes.
1.1. Não há que se falar em desistência voluntária tampouco em arrependimento eficaz (art. 15 do CP), pois, conforme se depreende do acervo probatório, a não consumação do crime estelionato decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, em especial a atuação da gerente do banco.
1.2. Para o tipo penal do art. 106 do Estatuto do Idoso, basta a demonstração de que o idoso não tinha discernimento suficiente para compreender o alcance da procuração, o que restou comprovado pela condição de analfabeto, idade avançada e confusão observada pela gerente bancária e policiais militares.
1.3. Uma das rés, sogra do corréu, teve participação ativa ao assinar a rogo a procuração e acompanhar o idoso na execução dos atos, evidenciando dolo e afastando a alegação de comportamento neutro.
1.4. A outra ré, por sua vez, assinou o instrumento de procuração como testemunha, sem conhecer a vítima, tampouco buscar esclarecimentos sobre o ato, assumindo risco consciente e contribuindo decisivamente para a empreitada criminosa.
1.5. As defesas não lograram demonstrar dúvida razoável quanto à autoria e à responsabilidade penal dos réus, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
2. Não há bis in idem no reconhecimento da culpabilidade de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também da reincidência. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada no fato de as rés terem comparecido a cartório e assinado procuração como testemunha para a contratação de empréstimo, não se mostra idônea, por se tratar de conduta inerente aos delitos de estelionato e ao crime previsto no art. 106 do Estatuto do Idoso, devendo, por isso, ser afastada.
4. O regime semiaberto fixado para o réu é adequado diante da reincidência e da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), não se justificando o pleito defensivo de regime aberto, nem o pedido ministerial de imposição de regime fechado.
4.1. No entanto, quanto às rés, por serem tecnicamente primárias, inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando-se a pena inferior a quatro anos, é cabível a readequação do regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deferida na origem em relação ao réu, pois, embora a reincidência identificada não seja específica, a medida não se mostra socialmente recomendável, já que o crime em tela foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior.
5. Recursos conhecidos. Apelo de um dos réus desprovido. Recursos do Ministério Público e das rés parcialmente providos.